Tribunal: TJPA
Processo: 0822648-03.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822648-03.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACORDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0822648-03.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Medicilândia-PA
.

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais
da comarca de Marabá
-PA.

INTERESSADO: MAICON MARTINS ALVES PINHEIRO.

Processo originário:
2000182-33.2024.8.14.0005.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE

ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, no âmbito da execução penal de Maicon Martins Alves Pinheiro, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. O juízo suscitado se declarou incompetente, por entender que o apenado possui domicílio em Medicilândia e não está custodiado em Marabá. O juízo suscitante, por sua vez, sustentou não dispor de estabelecimento prisional adequado ao regime imposto. O impasse originou sucessivas recusas de competência entre os juízos de Medicilândia, Altamira e Marabá.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e fiscalizar a execução penal em regime semiaberto de apenado domiciliado na comarca da condenação que, no entanto, não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A Lei de Execução Penal (art. 65) estabelece que a competência para a execução penal é do juízo da condenação, salvo determinação diversa expressa em lei ou decisão judicial fundamentada.

4. A Resolução nº 016/2007-GP do TJPA reforça essa diretriz ao atribuir aos juízos das comarcas do interior a competência para a execução das penas impostas no âmbito de suas jurisdições.

5. A ausência de estabelecimento penal adequado não autoriza, por si só, a transferência da competência, devendo o juízo da condenação iniciar os atos da execução e, se necessário, adotar providências alternativas, conforme determina a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

6. A deficiência estrutural do sistema prisional configura questão a ser enfrentada no âmbito da jurisdição do juízo competente, mediante decisões que harmonizem a realidade local com os direitos do apenado, como a concessão de prisão domiciliar monitorada.

7. A remessa da guia de execução a outro juízo somente é admissível após o juízo da condenação realizar os atos iniciais da execução e deliberar, de forma fundamentada, pela transferência.

IV.
DISPOSITIVO

6. Conflito julgado improcedente. Competente o
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA

, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de Maicon Martins Alves Pinheiro.

A controvérsia teve origem quando o Juízo de Medicilândia, após a condenação do sentenciado ao regime semiaberto, remeteu a guia de execução à Vara de Execuções Penais de Altamira/PA, sob o fundamento de inexistir, naquela comarca, estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

Ao receber os autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Altamira declarou-se igualmente incompetente, em razão da ausência de unidade prisional apta ao cumprimento de pena em regime semiaberto, destacando que, em decorrência de rebelião ocorrida no interior do estabelecimento penal local, a estrutura destinada a esse regime foi completamente destruída e, desde então, inexiste local apropriado para o cumprimento da pena nessa modalidade na região. Por tal motivo, declinou da competência em favor da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá.

O Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá, por sua vez, ao receber os autos, também se declarou incompetente para processar a execução, ao argumento de que o apenado possui domicílio na Comarca de Medicilândia/PA e não se encontra custodiado no Município de Marabá, devolvendo, assim, os autos à origem.

Diante disso, o Juízo de Medicilândia suscitou o presente conflito, sustentando não deter competência para processar e fiscalizar a execução da pena, diante da inexistência, na comarca, de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime semiaberto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito, pugnando pelo reconhecimento da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA (ID 31340855).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia restringe-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de condenado ao regime semiaberto, domiciliado na comarca da condenação, a qual, todavia, não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

Embora o Ministério Público tenha opinado pela improcedência do conflito, a matéria encontra solução diversa, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, em sentido oposto ao parecer ministerial.

Com efeito, a
regra geral de competência
, prevista no art. 65 da
Lei de Execução Penal
(Lei nº 7.210/1984), é inequívoca ao dispor que a execução compete ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a
Resolução nº 016/2007-GP
reforça tal diretriz, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas impostas nas respectivas jurisdições.

O argumento central do Ministério Público, acolhido pelo juízo suscitado, de que a inexistência de estabelecimento prisional adequado em Medicilândia deslocaria a competência para Marabá, não se sustenta. A deficiência estrutural do sistema prisional não constitui critério definidor de competência, mas sim questão a ser enfrentada pelo juiz da execução, no exercício de sua jurisdição.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da prática dos atos iniciais — como a audiência admonitória —, representa inversão indevida da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, no caso, o da Vara Única da Comarca de Medicilândia, dar início ao cumprimento da pena e, diante das limitações fáticas, adequar a execução ao regime imposto.

É precisamente para hipóteses como esta que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.”

Tal entendimento impõe ao juiz competente o dever de harmonizar a execução, adotando providências que conciliem o regime fixado com a realidade local — como, por exemplo, a concessão de prisão domiciliar monitorada até a disponibilização de vaga em estabelecimento apropriado.

Portanto, a ausência de vaga ou de unidade prisional compatível não exime o juízo da condenação de sua competência legal. Ao contrário, impõe-lhe o dever de buscar solução que compatibilize o título executivo com as condições concretas, preservando os direitos do apenado e a efetividade da jurisdição.

A interpretação da Resolução nº 016/2007-GP/TJPA deve observar essas balizas. A remessa da guia de execução a outra comarca somente se justifica após o juízo natural da causa (Medicilândia) realizar os atos iniciais da execução e, mediante decisão fundamentada, deliberar pela transferência do apenado, se cabível — jamais por simples declinação da competência originária.

Nesse mesmo sentido, esta Corte já se manifestou em precedente análogo:

Tese: Nos casos em que o apenado, condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 08/07/2025).

Diante do exposto,
conheço
e
julgo improcedente
o presente conflito,
fixando a competência
do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA
para processar e fiscalizar a execução penal de
Maicon Martins Alves Pinheiro
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/12/2025